Tribunal: TJSP
Processo: 0014569-31.1995.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de cobrança – Ausência de inércia do exequente – Prescrição afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028053
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014569-31.1995.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA, é apelado ANGELA MARIA CARDOSO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014569-31.1995.8.26.0309 -Voto no
2
APELANTE: ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA
APELADO: ANGELA MARIA CARDOSO MARTINS
COMARCA: JUNDIAÍ - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Prestação de serviços educacionais - Ação de cobrança
Ausência de inércia do exequente
Prescrição afastada

Recurso provido.
VOTO N° 43.038
Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença, julgada extinta com resolução de mérito em virtude do advento da
prescrição pela sentença de fls. 305/310, relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da decisão.
Brandiu contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando, em
suma, que o processo foi extinto prematuramente, antes do decurso do prazo de
um ano de suspensão previsto na legislação processual vigente. Ponderou que
as tentativas de pesquisas na busca de bens penhoráveis, conquanto infrutíferas,
não caracterizam abandono, pois sempre se manifestou em juízo quando instada
a fazê-lo. Pugnou pelo regular prosseguimento do feito.
Processado o recurso e sem contrarrazões, subiram os
autos.
É o relatório.
No caso em tela, a autora objetiva a satisfação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014569-31.1995.8.26.0309 -Voto no
3
crédito decorrente de mensalidades escolares vencidas e não pagas no ano letivo
de 1995, com acréscimo de multa e encargos legais.
A ação de cobrança foi ajuizada em novembro de
1995, tendo iniciado a fase executória em maio de 1996 (fls. 22).
Com efeito, após inúmeras diligências na tentativa de
localizar ativos financeiros do réu, inclusive através da determinação de bloqueio
de valores “on line”, a instituição de ensino postulou pela suspensão do feito por
cento e oitenta dias, o que foi deferido. (fls. 121)
Decorrido o prazo, a autora protestou pela realização
de novas tentativas de penhora “on line” de eventuais proventos existentes em
contas bancárias de titularidade do réu.
Na sequência, o processo foi arquivado, sobrevindo
pedido de novas pesquisas e tentativas de penhora “on line” de ativos financeiros,
mas todas as providências restaram infrutíferas.
Porém, entendeu o magistrado de primeiro grau pelo
reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente pelo longo lapso
temporal da fase de cumprimento de sentença e por entender protelatórios os
requerimentos muitas vezes reiterados de diligências por parte do exequente.
Preservado o entendimento do i. julgador, tem-se que
em hipótese idêntica, já teve oportunidade de decidir esta Câmara que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014569-31.1995.8.26.0309 -Voto no
4
...há que se considerar que, muito embora o feito tenha sido
arquivado em algumas oportunidades por falta de bens penhoráveis, a
apelante sempre diligenciou no sentido de satisfazer o seu crédito, não se
mostrando desidiosa ou protelatória em seus requerimentos.
A reiteração de pedidos após determinado lapso temporal,
vinda da parte que sempre se mostrou diligente, tem o condão de verificar
eventual alteração da situação do devedor, como é o caso do pedido de
penhora on line através do sistema BacenJud.
Observe-se que por duas oportunidades distintas houve
sucesso no bloqueio de valores em conta corrente da executada, o que
demonstra que a reiteração das diligências se mostrou eficaz.
Dessa forma, não configurada a inércia da parte exequente
que sempre diligenciou no sentido de localizar a executada e bens passíveis
de penhora, dando impulso à execução, prematuro o reconhecimento da
prescrição
intercorrente.
((TJSP;
Apelação
Cível
0019476-73.2000.8.26.0309; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
No mesmo sentido, tem decidido esta Corte:
Apelação Cível. Ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença. Sentença de extinção do processo por ocorrência de prescrição
intercorrente. Inconformismo. Execução de contrato de prestação de serviços
educacionais e respectivo aditivo. Prescrição quinquenal. Artigo 206, § 5o, I,
do Código Civil. Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da
ação. Súmula no 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Inércia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014569-31.1995.8.26.0309 -Voto no
5
exequente no prosseguimento da execução não verificado. Processo que não
ficou paralisado no seu andamento por mais de 5 anos, já considerada a
suspensão de 1 ano ocorrida durante a vigência do Código de Processo Civil
de 1973 (artigo 791, III, daquele diploma legal). Recurso provido para anular
a r. sentença, devendo o processo de execução ter o seu regular
prosseguimento.(TJSP; Apelação Cível 0037019-21.2002.8.26.0309; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro:
28/06/2019)
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DESCABIMENTO. PRAZO PARA EVENTUAL RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO DEVE OBSERVAR A DATA DE VIGÊNCIA DO CPC/2015,
CONFORME O DISPOSTO EM SEU ART. 1.056. RECURSO PROVIDO
PARA ANULAR A SENTENÇA. A prescrição intercorrente, como qualquer
espécie de prescrição, pressupõe a inércia do credor ou titular do direito pelo
prazo previsto para a prescrição. Sucessivamente, a credora vem
empreendendo esforços na busca de bens passíveis de pagamento do
débito, mas todas as diligências restaram infrutíferas. Desse modo, a
prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, pois nenhum momento
houve inércia da credora pelo prazo previsto para a prescrição. Ademais,
eventual prazo prescricional deve observar a regra de direito intertemporal
prevista
no
art.
1.056
do
CPC/2015.(TJSP;
Apelação
Cível
0021865-89.2004.8.26.0309; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014569-31.1995.8.26.0309 -Voto no
6
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o
prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.
VIANNA COTRIM
RELATOR